Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-55.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800457-55.2016.8.14.0201

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

APELADO: MOVELARIA TORRES NOVAS LTDA, JAIRO FRANCISCO ALVES ALFAIA, MANOEL ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ (JUCEPA). REGISTRO DE EMPRESA POR TERCEIROS. CONDUTA, NEXO E DANO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática para ser constatada a ausência de responsabilização do Órgão Fiscalizador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a JUCEPA possui responsabilidade na conduta perpetrada por terceiros.

III. Razões de decidir

3. A JUCEPA, como prestadora de serviço público, responde pelos danos causados por seus agentes a terceiros, conforme previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4. A Lei nº 8.934/94 atribui às Juntas Comerciais a função de garantir a segurança jurídica dos atos empresariais, exigindo a apresentação de documentos de identificação dos sócios e administradores, além de submeter os atos à verificação de suas formalidades legais.

5. No caso em questão, a relação de causa e efeito entre a fraude sofrida por Manoel e os danos por ele suportados, como a impossibilidade de receber o seguro-desemprego, é evidente.

6. O fato de ter sido permitido o arquivamento de um ato por pessoa diversa em nome de outra demonstra a negligência do órgão responsável, configurando ato ilícito que causou prejuízo ao apelante. Assim, o dever de indenizar está configurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Dispositivos relevantes citados: artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, art. 43, 186 e 927, parágrafo único do Código Civil (CC), art. 1, 37, inciso V, e 40 da Lei nº 8.934/94.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ (JUCEPA)
em decorrência da Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS
ajuizado por
MANUEL ALMEIDA
em face do agravante e de
MOVELARIA TORRES LTDA-ME E DE JAIRO FRANCISCO ALFAIA
.

Em síntese da demanda, o Sr. Manuel Almeida afirma que, em novembro de 2015, ao solicitar o seguro-desemprego após a rescisão contratual, foi impedido de recebê-lo sob a alegação de ser sócio de uma empresa.

Contudo, nega veementemente ter constituído qualquer sociedade ou assinado documentos nesse sentido. Alega ainda que tentou, sem sucesso, contatar a empresa e a junta comercial para regularizar sua situação.

Diante da impossibilidade de comprovar a participação societária, especialmente considerando seu cargo de operador de motosserra e o alto valor das supostas cotas, restou somente o ajuizamento da ação para declarar a nulidade da sociedade, indenização por danos morais.

Em sentença, diante da revelia de Movelaria Torres Novas LTDA e de Jairo Francisco Alves Alfaia, bem como da possibilidade de julgamento antecipado do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda e arbitrou danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeito, a Jucepa interpôs Apelação Cível para alegar em preliminar de mérito a prescrição do direito de agir do autor. No mérito, defende que agiu corretamente, seguindo todos os procedimentos legais e que o Órgão de Fiscalização não pode ser responsabilizado, pois não cometeu nenhum erro. Por último, nega que o autor tenha sofrido qualquer dano moral, já que não há relação de causa e efeito entre o fato alegado e o suposto prejuízo.

Em Decisão Monocrática neguei provimento ao recurso.

Insatisfeita, a Jucepa interpôs recurso de Agravo Interno para alegar ausência de causalidade entre a conduta da Jucepa com o suposto dano sofrido pelo Sr. Manuel Almeida, bem como ausente o nexo de causalidade. Dessa forma, requer o Juízo de retratação pela relatora.

Após intimado, o Sr. Manuel Almeida apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da Decisão Monocrática.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

A Autarquia Estadual suscita a ausência do dever de indenizar, diante da alegação de inexistência de ato ilícito, por ter agido dentro de suas atribuições legais, e a inexistência de dano moral ou nexo causalidade.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, art. 43, 186 e 927, parágrafo único do Código Civil (CC), dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifei).

Quanto aos atos omissivos, sabe-se que a regra é a responsabilidade subjetiva, com base na culpa anônima, nos casos em que há um dever genérico de agir e o serviço não funciona, funciona mal ou funcionou tardiamente (omissão genérica).

No entanto, tem-se que nas hipóteses em que há o dever específico de agir, havendo a omissão em cumpri-la, a responsabilidade do Poder Público é objetiva, consoante recentes julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) em que o Poder Público tem o dever de agir e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

A este respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS:

(...) Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes: (...)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima." (g.n.) (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral) (grifei)

Delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar o dano, em especial, diante da tese de ausência de ato ilícito e do nexo causal, sustentada pela apelante em suas razões recursais.

Em relação ao ato ilícito em si, impende ressaltar que Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, estabelece em seu art. 1º, inciso I, que o serviço tem por finalidade dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro, senão vejamos:

Art. 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto nesta Lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades: (Redação dada pela Medida Provisória nº 861, de 2018).

I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei; (grifei)

A seu turno, os artigos 37, inciso V, e 40 da Lei nº 8.934/94, dispõem:

Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento: (...)

V - a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil.

Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

Dos dispositivos apontados, verifica-se que o órgão de registro, no caso a JUCEPA, deve garantir a autenticidade e segurança dos atos jurídicos ali registrados, não podendo se escusar de cumprir suas atribuições, com a alegação de não ser obrigada a se certificar quanto a autenticidade dos documentos que lhe são entregues.

Em verdade, por ser órgão responsável pelos apontamentos lá registrados, não pode transferir tão grave ônus ao cidadão comum.

Compulsando os autos, verifico que a comparação entre a assinatura do requerente no documento de identidade (ID 980062, fls. 1) e a assinatura constante no contrato (ID 980071) revela diferenças significativas. Essa discrepância indica a forte possibilidade de falsificação da assinatura do autor para a celebração do contrato social, bem como não consta a cópia da identidade dos sócios.

O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

No caso concreto, a presença do nexo causal é cristalina, diante da complicação sofrida pelo Sr. Manoel em decorrência da fraude, que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, no caso, a impossibilidade de usufruir de seguro-desemprego.

Conquanto a conduta delituosa tenha sido perpetrada por terceiros, se a JUCEPA tivesse agido nos termos da legislação, com a conferência da autenticidade dos documentos fornecidos, poderia ter evitado a fraude perpetrada.

Ao permitir o arquivamento de ato por pessoa diversa em nome de outrem, evidencia-se a omissão decorrente de negligência, não restando dúvidas da ocorrência do ato ilícito que gerou danos ao Sr. Manoel.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS EM REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA JUCEPA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO QUADRO SOCIETÁRIO POR MEIO DE ASSINATURA FALSA. FRAUDE INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS SUBMETIDOS A REGISTRO (ART. 37, V E 40 LEI Nº 8934/94). INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AUTOR INDEVIDAMENTE COOBRIGADO EM EXECUÇÃO FISCAL E EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADAS CONTRA A EMPRESA - PENHORA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte da JUCEPA, por danos decorrentes da inclusão do nome do apelado em sociedade empresária, mediante documento contendo assinatura falsa, bem como, se resta configurado o dever de indenizar.

2. Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual. As Juntas Comerciais são Autarquias que possuem subordinação hierárquica híbrida, contudo, em matéria administrativa, se subordinam aos Estados Entes da Federação.

3. A pretensão indenizatória oriunda de registro de documentos falsos, está dentro das atribuições da Justiça Estadual, por não existirem questionamentos acerca da lisura da atividade federal exercida pela JUCEPA. Precedentes STJ. Preliminar Rejeitada.

4. Preliminar de Nulidade Processual por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário. O apelante defende existir litisconsórcio em relação à Panificadora Modelo Ltda e os sócios da empresa, pois seriam atingidos diretamente pelos efeitos da sentença.

5. Entretanto, durante o curso do processo, ocorreu a perda parcial do objeto da lide, pois a alteração societária foi cancelada pela própria JUCEPA em 11/02/2014. Logo, a ação originária passou a ter como pretensão, unicamente, a responsabilização da Autarquia por danos morais. Preliminar Rejeitada.

6. Mérito. Da Responsabilização da JUCEPA. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (art. 37, §6º, da Constituição Federal).

7. A Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, estabelece em seu art. 1º, inciso I, que o serviço prestado pelas Juntas Comerciais tem por finalidade dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas. A seu turno, os artigos 37, inciso V, e 40 da Lei nº 8.934/94, dispõem que os pedidos de arquivamento serão instruídos com prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil e, que todo instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais.

8. Da perícia consubstanciada no laudo grafotécnico nº 31/2003, elaborado pelo Instituto Renato Chaves, concluiu-se que a assinatura utilizada na abertura da firma e atribuída à Adelia Batalha Guimarães, não se identifica com as assinaturas fornecidas nos padrões gráficos. Não foi diferente a conclusão do perito judicial em seu parecer técnico, concluindo que a assinatura do apelado, também não é autêntica, sendo firme quanto a falsidade nos documentos analisados.

9. A presença do nexo causal é cristalina, diante das inúmeras complicações sofridas pelo apelado em decorrência da fraude, que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, quais sejam: bloqueio súbito de contas bancárias, e ser réu em processos nas esferas Federal e Trabalhista, sem em nada ter contribuído para situação.

10. Ao permitir o arquivamento de ato por pessoa diversa em nome de outrem, evidencia-se a omissão decorrente de negligência, não restando dúvidas da ocorrência do ato ilícito que gerou danos ao apelado. Dever de indenizar configurado. Precedentes.

11. Apelação Conhecida e Improvida, mantendo-se a sentença que condenou a JUCEPA ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027291-08.2005.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Junta Comercial constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Estando configurada a conduta negligente da JUCER, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos danos morais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000635-96.2014.8.11.0037, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024) (grifo nosso)

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/12/2024